Tribunal: TJDFT
Processo: 0047836-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CAUSA SUSPENSIVA. PANDEMIA DA COVID-19. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS AO EXEQUENTE. ARTIGO 921, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, MODIFICADO PELA LEI No 14.195/2021. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, há desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do seu crédito.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de julho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), tendo o prazo prescricional voltado a correr após o dia 30.10.2020.
4. A execução está amparada por nota promissória, cuja prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.
5. Implementada a prescrição no momento da prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
6. Após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente obsta a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
7. Apelação não provida. Unânime.